Tribunal: TJMT
Processo: 1005108-83.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005108-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA - CPF: 039.350.501-43 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE ARAUJO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVAS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES -

DETALHES CONSTANTES DAS DECLARAÇÕES - CREDIBILIDADE ACERCA DA DINÂMICA DO FATO CRIMINOSO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - VERSÃO DO APELANTE CONTRADITÓRIA - DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INSUFICIENTE - DROGA “
PLANTADA”
- MERA ALEGAÇÃO - ARESTO DO TJMT - CONFLITO EXERCÍCIO DE AUTODEFESA - INVERSÃO DOS VALORES DE FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE PRESUMIDAS DE SERVIDOR PÚBLICO - ACÓRDÃO DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA -APREENSÕES DE 30 (TRINTA) PORÇÕES DE MACONHA E 7 (SETE) DE COCAÍNA - ENTREGA A USUÁRIO E LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO - PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por
policiais
, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do
Enunciado
n. 8/TJMT.”
(TJMT, N.U 0013292-84.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005108-83.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 1005108-83.2020.8.11.0042 - Código 11869352), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 254/275).

O apelante sustenta que a prova testemunhal seria insuficiente para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 336/347).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 350/358).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Irresignação defensiva - Requer a absolvição por insuficiência de provas - Condenação firmada exclusivamente em depoimentos frágeis e parciais de policiais militares - Improcedência - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Depoimentos de policiais congruentes, firmes e coesos - Ausência de elementos que afastem a credibilidade dos depoimentos dos policiais - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 364/370)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15 de outubro de 2020, por volta das 21h30min, na via pública denominada rua São Paulo, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal , e requer que uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fls. 115/118)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2020.250034 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2020.70355-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratam de MACONHA e COCAÍNA [...]

O acusado RAFAEL HENRIQUE, quando ouvido, declarou: [...]

O policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, quando ouvido, relatou: [...]

O policial militar LUIS DE ARAÚJO LIMA JR. [...]

A testemunha de defesa VANUZA CORDEIRO DE JESUS [...]

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva, afirmando que não estava em poder de nada ilícito, mas assim, com a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e seu aparelho celular.

Em juízo, acrescentou que estava momentos antes de sua prisão, abastecendo sua motocicleta no posto de gasolina e, por isso, não existe esse indivíduo que os policiais disseram que estava conversando nem tampouco perseguição, assim como também não dispensou nada ao solo.

Ao contrário, sustenta que todo entorpecente que consta nos autos foi ‘plantado’ pelos policiais que efetuaram sua prisão, já que eles lhe conheciam, sabiam do seu passado e lhe perseguiam, principalmente, o militar LUIS. Inclusive, afirmou que os policiais pediram para que desbloqueasse seu celular, mas como tinha foto íntima de sua esposa, não o desbloqueou, e como eles não compreenderam, o quebrou, ocasião em que foi espancado por eles.

Não bastasse isso, teceu, no primeiro momento de seu interrogatório judicial, que um mês antes de sua prisão, e depois já mudou sua declaração no sentido de que era 02 (dois) meses antes de sua prisão, esses mesmos policiais que efetuaram sua prisão em relação ao crime em tela, foram em sua residência, lhe bateram e romperam sua tornozeleira, tanto que teve que trocá-la e foi na delegacia e fez exame de corpo de delito.

Para comprovar sua alegação de que vem sofrendo perseguição por parte dos policiais que efetuaram sua prisão, sua testemunha VANUZA CORDEIRO DE JESUS alegou que entre o mesmo de julho e agosto de 2020, presenciou o réu andando mancando e ao se aproximar dele, ele estava todo machucado, cheirando pimenta e com os olhos vermelhos. E mais, na oportunidade, disse que o questionou quem tinha feito isso, tendo o mesmo informado que foram policiais, sendo um deles, com o prenome LUIS, que entraram em sua residência e lhe espancaram.

Ocorre que ao ser questionada, a referida testemunha afirmou que não viu os policiais que fizeram isso com o réu, assim como também não presenciou tal fato nem o crime em tela.

Além da declaração supra, vejo que a defesa não produziu nenhuma outra prova a fim de ratificar a versão dada aos fatos pelo réu, ou seja, não juntou aos autos o suposto boletim de ocorrência que este registrou contra os policiais que o agrediram e suas verdadeiras identificações e o laudo de exame de corpo de delito que disse ter feito, assim como não informou se os representou na Corregedoria da Polícia Militar.

Além disso, em consulta ao SAC24, não vislumbrei a existência de nenhuma informação de que houve rompimento da tornozeleira usada pelo réu e que a mesma foi trocada, conforme imagem abaixo. Pelo contrário, ao que se nota, é que era comum ele não carregá-la, fato até mesmo confirmado no momento de sua prisão, já que a mesma estava desligada.

Não bastasse isso, é digno de nota a contradição apresentada pelo réu em audiência, já que mesmo afirmando que os mesmos policiais que efetuaram sua prisão nesta situação, foram os mesmos que entraram em sua residência um mês ou 02 (dois) meses antes, e lhe agrediram, acrescentou que se eles tivessem encontrado droga consigo, eles teriam ido em sua casa, mas não foram porque “nem sabem onde eu moro”.

A vista de tais provas e, principalmente, dessa contradição feita pelo próprio réu, em juízo, bem como pelas declarações judiciais dos policiais militares de que não conheciam aquele, se o acusado foi agredido ou não um mês ou meses antes de sua prisão por alguma equipe policial, não restou comprovado nos autos de que foi por esta, composta pelos miliares JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO e LUIS DE ARAÚJO LIMA JR.

Noutro giro, ratificando a traficância praticada pelo acusado, vejo que o policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, no dia dos fatos, estava realizando patrulhamento próximo ao terminal de ônibus do CPA III, região em que é conhecida pela prática de tráfico, porque tem muitos usuários de droga, ocasião em que viu o réu na avenida, próximo ao campo, com outro indivíduo magro e moreno, sendo que este, ao avistar a viatura, imediatamente empreendeu fuga; já o acusado, quando percebeu a aproximação da viatura, deixou cair uma sacola que estava consigo e saiu em alta velocidade em sua motocicleta.

Nessa ocasião, desceu da viatura para ver do que se tratava o objeto dispensado e, ao se constatar que eram porções de maconha, saiu ao seu encalço, e quando conseguiu aborda-lo, ele tomou duas atitudes: uma foi dispensar mais entorpecente debaixo de um caminhão, mas dessa vez se tratava de porções de pasta base de cocaína; e a outra foi quebrar seu aparelho celular, com intuito de ocultar alguma informação.

Ao ser questionado sobre o local em que o réu estava no momento em que foi avistado pelos policiais, novamente o referido militar relatou aquele estava na avenida, próximo ao campo, e não dentro do posto de gasolina.

Outrossim, esclareceu que não conhecia o acusado, assim como o policial LUIS e toda sua equipe. Inclusive, teceu que seu parceiro LUIS mora, atualmente, em Várzea Grande, mas antes trabalhava na cidade de Sorriso/MT e, ainda, quando ele atua na região do CPA é porque é convocado para realizar trabalho repressivo e atua em conjunto consigo.

Não bastasse isso, acrescentou que a abordagem ocorreu por conta dessa atitude do acusado de dispensar uma sacola contendo entorpecente e empreender fuga da guarnição.

E mais, salientou que, após a abordagem do denunciado, ele acabou admitindo que a droga era dele e também confessou que estava praticando o tráfico de entorpecente, tanto que solicitou para guarnição para ajuda-lo, no sentido de omitir informações no boletim de ocorrência para não prejudicá-lo no executivo de pena onde cumpre pena.

Ademais disso, também relatou que o acusado admitiu que ele fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho e sua função era recolher as taxas das ‘bocas de fumo’ e repassá-las para uma terceira pessoa.

Por fim, ao ser questionado se chegou a ir na residência do acusado, disse que o réu passou para a equipe que a casa dele ficava em uma região de morro e se deslocou até lá, mas nada de ilícito foi localizado.

Do mesmo modo o policial militar LUIS DE ARAÚJO LIMA JR., quando ouvido perante este juízo, relatou que estava realizando rondas, juntamente com sua equipe policial, nas proximidades do terminal de ônibus do CPA, e visualizou 02 (dois) cidadãos próximo a uma distribuidora, onde um entregava algo para o outro, bem como quando a viatura foi se aproximando deles, os 02 (dois) empreenderam fuga, tomando rumos opostos, porém, o réu, antes disso, deixou cair ao chão uma sacola que estava em seu poder.

Nisso, esclareceu que o motorista parou a viatura e, ao se constatar que o objeto dispensando se tratava de entorpecente, imediatamente, a equipe passou a persegui-lo e, logo mais a frente, o réu foi abordado, mas ante disso, ele novamente dispensou algo próximo a um caminhão, o qual, ao ser apreendido, foi constatado que se tratava de mais substância proscrita.

Ademais disso, disse que, apesar de não se recordar da quantidade, esclareceu que os entorpecentes apreendidos eram maconha e cocaína e em uma das duas abordagens, os entorpecentes dispensados já estavam fracionados.

Outrossim, salientou que, apesar de não se recordar se o réu afirmou ou não que vendia entorpecente, se recordava que ele disse ser faccionado do Comando Vermelho e que fazia recolhimento nos pontos de vendas.

Por derradeiro, afirmou que não conhecia o acusado nem se recordava de ter o visto em outra ocasião.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. [...]

Atrelado às declarações supra, vê-se pelo boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, que o réu trazia consigo 07 (sete) porções de cocaína, que juntas pesaram o total de 5,09g (cinco gramas e nove centigramas), e 30 (trinta) porções de maconha, que juntas pesaram o total de 95,46g (noventa e cinco gramas e quarenta e seis centigramas).

Apesar da quantidade dos entorpecentes não ser expressiva, resta nítido que eram destinados ao comércio, pois, além da diversidade, estavam todos subdivididos em porções, prontas para serem vendidos, inclusive, tal fato é reforçado pelo fato de que o próprio acusado afirmou, em juízo, que não usa nenhum tipo de substância proscrita.

De outra banda, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que sua única testemunha não ratificou sua versão dada aos fatos, pois, além de não ter presenciado a abordagem policial que ensejou em sua prisão em flagrante, também não chegou a ver os supostos policiais que agrediram aquele mês ou meses antes de sua prisão.

Nesse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. [...]

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA [...] nas sanções do artigo 33, caput, Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – fls. 254/275)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16), e Laudo Pericial no 3.14.2020.70355-01 (fls. 19/24), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jamerson Antunes do Espírito Santo, policial militar (fls. 11/12), Luiz de Araújo Junior, policial militar (fls. 13/14) e o interrogatório do apelante RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA (fls. 26/28).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Jamerson Antunes do Espírito Santo e Luiz de Araújo Junior e a testemunha Vanuza Cordeiro de Jesus, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 95340038/ID 95340951).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 15.10.2020, por volta das 21h30min, na Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Novo Horizonte, Município de Cuiabá, os policiais militares
Jamerson Antunes do Espírito Santo e Luiz de Araújo Junior visualizaram o apelante RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA parado em via pública [sentado sobre sua motocicleta, cor preta, placas NUG-6083], entregando algo a uma pessoa
“de aparência magra, moreno e sem camisa”
.

Ao perceberem a aproximação da equipe policial, o apelante e o terceiro [não identificado] empreenderam fuga em lados opostos, momento em que RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA deixou cair um invólucro contendo 30 (trinta) porções de maconha, com peso de 95,46g (noventa e cinco gramas e quarenta e seis decigramas). Realizada perseguição, o apelante foi detido na
rua São Paulo
, no mesmo bairro, ocasião na qual dispensou 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína, pesando 5,09g (cinco gramas e nove centigramas), embaixo de um caminhão estacionado. Na posse de RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA os policiais militares localizaram o valor R$ 20,00 (vinte reais). RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA usava tornozeleira eletrônica [a qual estava desligada] e, antes da realização de busca pessoal, arremessou seu aparelho celular ao solo, danificando-o (fls. 115/118);

- Jamerson Antunes do Espírito Santo [policial militar], tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo relatou que estavam em rondas na
Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Novo Horizonte quando visualizaram
RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA entregando um objeto para um indivíduo magro, moreno; assim que viu a viatura ele deixou uma sacola cair e empreendeu fuga, constatamos tratar-se de maconha; conseguimos fazer a abordagem algumas ruas depois;
“a hora que a gente abordou ele teve duas atitudes, uma foi jogar entorpecente embaixo de um caminhão estacionado e a outra foi quebrar o aparelho celular dele”
;
“não tenho dúvida que a sacola era dele, tinham muitas porções de maconha, a segunda que ele jogou embaixo do caminhão era pasta-base”
;
“ele não estava no posto não estava na avenida”
;
“não conhecia o RAFAEL, conheci ele nessa data aio Luiz também não conhecia ele não”
;
“o Luiz mora em Várzea Grande e quando trabalha na região do CPA é por ser convocado por mim, pra fazer trabalho repressivo, acho bem impossível o Luiz conhecer ele”
;
“na hora da abordagem ele confessou pra gente que tava traficando sim, inclusive ficou pedindo pra gente ajudar ele, que a gente omitisse informações do boletim de ocorrência, admitiu que a droga era dele, inclusive que ele fazia recolhimento de taxa do tráfico, do Comando Vermelho, que o valor seria R$200,00 por boca de fumo”
; desconhece qualquer entendimento anterior entre policiais e RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA; soube dos antecedentes dele somente após a secagem

(fls. 11/12 e Mídias – ID 95340038);

- Luiz de Araújo Junior [policial militar], nas duas fases da persecução penal, corroborou integralmente o depoimento do policial militar Jamerson Antunes do Espírito Santo (fls. 13/14). Na instrução acrescentou que não conhecia RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA de fatos/ocorrências policiais anteriores; não se recorda de tê-lo visto em outra ocasião (Mídias – ID 95340038);

- Vanuza Cordeiro de Jesus [testemunha], na instrução, asseverou conhecer RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA por ter sido vizinha da mãe dele, em julho ou agosto de 2020 encontrou RAFAEL na rua e percebeu que ele estava mancando, ao perguntar o que havia ocorrido ele disse que os policiais tinham entrado na casa dele, batido na mulher dele e nele e arrancado a tornozeleira dele; ele estava cheirando pimenta e com os olhos vermelhos, aí chamei a mãe dele;
“ele disse que o policial que entrou na casa dele se chamava Luiz, não vi a polícia não, só o que ele me falou”
;
“sobre essa prisão do dia 15 não tenho conhecimento”

(Mídia – ID 95340951);

- RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA [apelante], na Delegacia de Polícia, negou a posse das drogas; estava num posto de gasolina abastecendo sua motocicleta; foi apreendido na posse de R$20,00 (vinte reais); quebrou seu celular porque haviam fotos intimas de sua esposa;
“sofre perseguição policial”
(fls. 26/28). Em Juízo, aduziu não ser usuário de drogas; estar sendo perseguido pelo
“policial Luiz em razão do meu passado, já sou conhecido na região ai, pelo meu passado”
; ter sido abordado depois de ter ido ao posto de gasolina abastecer, mas não ter corrido; danificou seu celular porque haviam fotos íntimas de sua esposa;
“essa droga apareceu lá do nada”
; a
“tornozeleira estava desligada porque tinha danificado, já atinha agendado uma manutenção pro dia 19”
;
“um mês antes esses policiais, o Luiz, entraram na minha casa, me bateram, cortaram minha tornozeleira, eu fiz um corpo de delito, fui na delegacia, fiz um boletim, como minha advogada me orientou, coloquei outra tornozeleira, eles vem me perseguindo não é de hoje”
;
“a droga foi plantada por eles pra me incriminar, por causa do meu passado”
;
“a outra condena por tráfico realmente eu assumi, porque realmente era meu, só que esse não posso assumir porque não é meu”
;
“nenhuma droga foi encontrada comigo, a senhora acha que se tivessem encontrado droga comigo não tinham isso na minha casa”
;
“nem na minha casa eles foram doutora, nem foram na minha casa, nem sabe onde que eu moro”
(Mídias – ID 95340038).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos policiais militares Jamerson Antunes do Espírito Santo e Luiz de Araújo Junior [responsáveis pela abordagem do apelante e apreensão das drogas], na delegacia e em Juízo, são coerentes no sentido de que o apelante trazia consigo, deixou cair e dispensou substâncias entorpecentes, em vias públicas, em duas oportunidades
.

As circunstâncias constantes das declarações dos agentes policiais [Jamerson Antunes do Espírito Santo e Luiz de Araújo Junior] conferem credibilidade acerca da dinâmica do fato criminoso, tais como: visualização do apelante entregando algo para terceiro [não identificado] com mesmas características [magro, moreno e sem camisa]; fuga da equipe policial tão logo percebeu a presença da guarnição; apelante deixou cair uma sacola com porções de maconha na Avenida Dante Martins de Oliveira e dispensou porções de cocaína embaixo de um caminhão na Rua São Paulo, onde foi abordado; apelante quebrou seu celular no momento da abordagem policial; maconha e cocaína estavam fracionadas em porções individuais; apreensão de R$20,00 (vinte reais) na posse do apelante, possivelmente recebido antes da prisão em flagrante.

No caso, reconhece-se que os depoimentos de policiais harmônicos são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em seu turno, a versão apresentada pelo apelante [“sofre perseguição” por parte dos mesmos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante], mostra-se controversa, visto que: 1) embora tenha afirmado que foi agredido anteriormente pelos mesmos policiais militares, os quais teriam rompido sua tornozeleira, um mês antes da prisão atual, ocasião na qual teria registrado boletim ocorrência e realizado exame de corpo de delito, não trouxe referidos documentos para comprovar sua alegação; 2) em Juízo, aduziu que a agressão anterior teria ocorrido no interior de sua residência, porém verbalizou que os policiais
“não foram na minha casa, nem sabe onde que eu moro”
, na sequência de seu interrogatório

Atente-se que a juíza da causa consignou:
“em consulta ao SAC24, não há informação de rompimento da tornozeleira usada pelo réu ou que a mesma foi trocada”
e
“que era comum ele não carregá-la, fato confirmado no momento de sua prisão, já que a mesma estava desligada”
(fls. 241).

Da mesma forma, o depoimento da testemunha Vanuza Cordeiro de Jesus não se mostra suficiente para comprovar suposta perseguição, ao se considerar que não presenciou a suposta agressão anterior, tampouco sua prisão em flagrante (Mídia - ID 95340951).

Na essência, a
“perseguição pelos policiais não se revelou verossímil diante das contradições apresentadas pelo apelante, somada a falta de prova para corroborar sua versão. Diversamente, a versão apresentada pelos policiais se revela congruente, semelhante àquela prestada em fase extrajudicial, que somada a apreensão das drogas, de naturezas diversas, fracionadas em porções, indicam a prática da traficância, ou seja, que o réu trazia consigo drogas destinadas a fornecimento para terceiros”
, como bem consignado pelo Procurador de Justiça (José de Medeiros - fls. 364/370).

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Outrossim, a conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Em suma, as declarações seguras/coerentes dos agentes policiais, reforçadas pelas circunstâncias da apreensão de maconha e cocaína previamente embaladas em porções individuais prontas para comercialização [30 (trinta) de maconha e 7 (sete) de cocaína], no momento em que entregava à usuário, e localização imediata de R$ 20,00 (vinte reais) na sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“Dessarte, não prospera a negativa de autoria, uma vez que o depoimento do policial militar ouvido em juízo, aliado às circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, permite concluir com segurança que as substâncias tóxicas apreendidas [36,15g de COCAÍNA e 1,64g de MACONHA] pertenciam à ré e destinavam-se ao comércio ilegal, haja vista a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento apresentadas [...]”
(AP N.U 0019517-62.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19
.
9.2019)

“Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por
policiais
, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do
Enunciado
n. 8/TJMT.”
(N.U 0013292-84.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.9.2021)

Assim sendo, a responsabilização penal deve ser conservada.

Enfim, registra-se que não se evidencia qualquer desproporcionalidade no apenamento imposto ao apelante [5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa] e no regime estabelecido, ao se sopesar a reincidência do apelante - duas condenações transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e a outra por roubo majorado - SEEU 0002457-32.2018.811.0021/Comarca de Cuiabá - (STJ, AgRg no AREsp no 1660055/SE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021